Tribunal: TJMT
Processo: 1001332-32.2023.8.11.0087
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001332-32.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADAO FERREIRA DA SILVA - CPF: 594.808.401-97 (APELANTE), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), AMPER CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA - CNPJ: 15.045.966/0001-12 (APELADO), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO

INDENIZATÓRIA DE PERDAS E DANOS

– ALAGAMENTO EM ÁREA RURAL DO AUTOR CAUSADA POR CONDUTA DA REQUERIDA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – DISCORDÂNCIA DO AUTOR QUANTO AO TERMO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da Actio Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do dano.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ADAO FERREIRA DA SILVA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que nos autos da ação “
Indenizatória de Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1001332-32.2023.8.11.0087), ajuizada pelo apelante contra AMPER CONSTRUCOES ELETRICAS LIMITADA, proclamou a prescrição da pretensão autoral, e
extinguiu o processo sem resolução de mérito
(cf. Id. nº 218715698).

O autor/apelante afirma que ajuizou a presente ação, buscando ser reparado por danos ambientais, morais e patrimoniais, após ter tido grande parte da reserva legal de sua propriedade rural submersa em água, o que danificou o ecossistema e meio ambiente, e também diminuiu a área, e só ocorreu por causa da abertura extrema das comportas pela central hidrelétrica que pertence à apelada, e está

localizada na margem esquerda do rio Braço Norte, que faz divisa com a propriedade rural do autor.

Alega que, embora tenha notado, em setembro de 2019, que “
havia um alagamento pequeno em sua propriedade rural
”, não pôde identificar, naquele momento, o dano causado, daí porque não há como considerar aquele o termo inicial do prazo prescricional.

Prossegue dizendo que só em 03.08.2020 é que teve conhecimento inequívoco de que sua propriedade rural estava verdadeiramente alagada, quando, então, “
encaminhou email ao APELADO na mesma data pedindo que averiguassem e pudessem indenizá-lo, pois estava com receio de ter sérios problemas com órgãos ambientais”,
e só em 06 de novembro de 2021, soube a real extensão do dano, quando contratou empresa de georreferenciamento para realizar perícia no local, de modo que, como o autor tomou ciência do dano em 03.08.2020, e ajuizou a ação em 22.05.2023, não há falar em consumação do prazo prescricional.

Pede, pois, o provimento do recurso para reformar a sentença, ordenando a retomada da marcha processual (cf. Id. n. 218715700).

Nas contrarrazões, a requerida combate as razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 218715702).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Magistrado adotou os seguintes fundamentos:

“(...)

Alegou a demandada que o autor tinha ciência do ocorrido desde setembro de 2019, conforme depreende-se da própria peça inicial, portanto, seu direito de buscar indenização estaria prescrito, eis que a regra aplicável seria a do artigo 206, § 3º, do Código Civil.

In casu
, razão assiste ao demandado, eis que a pretensão de indenização por danos morais e patrimoniais é regida pelo artigo 206, § 3º, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 206, Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;

Com efeito, cai por terra a alegação do autor de que o prazo correto seria o do artigo 205 do CC, uma vez que a lei fixou previamente prazo específico para ações envolvendo reparações cíveis, que englobam, no presente caso, os danos morais e patrimoniais (perdas e danos).

(...)” (cf. Id. n. 218715698).

No presente recurso, não há discordância do apelante quanto ao prazo prescricional aplicável ao caso, mas tão somente quanto ao termo inicial da prescrição no caso concreto.

Na inicial protocolizada em
22.05.2023,
o autor afirmou que “
em meados do ano 2000, o AUTOR foi surpreendido em suas andanças pela propriedade rural, que sua terra havia sido submersa por uma grande quantidade de água, prejudicando toda sua reserva legal, destruindo grande parte da fauna e flora de sua propriedade rural
”, o que foi causado pela “
abertura extrema das comportas pela”
empresa ré, que é detentora de uma pequena central hidrelétrica na margem esquerda do rio braço do norte, que faz divisa com a propriedade do autor, e, por isso, em 2001, a requerida comprou do autor a área alagada, que totalizava a 23,2244 hectares,
“como forma de indenização
”.

Segue narrando que, em

setembro de 2019,
“novamente verificou que houvera diminuição da área de reserva legal de sua propriedade rural com grande área submersa por porção de água
”, de modo que, em janeiro de 2020,

o autor passou a tentar comunicar a situação à requerida, mas não obteve solução, de modo que, e, 15 de abril 2021,
“resolveu fazer uma análise do seu CAR e assim conseguiu ter a certeza que sua propriedade rural estava novamente sendo alagada por causa da PCH da empresa RÉ
”, o que foi reforçado por perícia realizada em 06 de novembro de 2021 (cf. Id. n. 218715187).

Portanto, o que se extrai da peça inaugural é que, em
setembro de 2019,
o autor verificou diminuição da sua área; em
janeiro de 2020
, começou a tentar comunicar a situação à requerida;
em abril de 2021,
analisou seu cadastro ambiental rural e “
conseguiu ter certeza”;
e, em
novembro de 2021,
providenciou a realização de perícia no local.

Na impugnação, o autor passou a defender a tese de que “
só teve real comprovação de que sua terra tinha sido invadida por total pela água das aberturas das comportas da empresa RÉ com a atualização do CAR, em data de 15/03/2021”
(cf. Id. n.

218715694)
.

No presente apelo, o autor surge com a tese de que no dia
03.08.2020
é que teve conhecimento inequívoco de que sua propriedade rural estava verdadeiramente alagada (cf. Id. n. 218715700).

Para consumação do prazo prescricional de 3 anos, o termo inicial teria que ter ocorrido até 22 de maio de 2020, afinal, a ação foi ajuizada em 22 de maio de 2023.

No caso, deve ser adotado o raciocínio feito pelo STJ no sentido de ser trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da
actio nata
, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALAGAMENTO. USINA HIDRELÉTRICA DE SANTO ANTÔNIO. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. ADOÇÃO DA TEORIA DA ACTIO NATA. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: "A apelante era moradora da Rua Tomé de Souza, nº 140, Bairro São Sebastião II, no Município de Porto Velho/RO, ingressou com a ação indenizatória em decorrência da enchente histórica ocorrida no ano de 2014, atribuindo a causa desta à construção da barragem da Usina de Santo Antônio. Ocorre que o juízo singular declarou o direito da autora prescrito, ao fundamento de que a ação foi proposta em 4/7/2017, após o decurso do prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do CC, contado do último fato narrado pela autora, em maio/2014. No entanto, esta Corte, em caso semelhante, decidiu que o prazo prescricional é de cinco anos, conforme precedente que cito: (...) Desse modo, a apelada deve ser enquadrada na disposição do artigo mencionado e, portanto, é quinquenal o prazo prescricional aplicável à hipótese em razão da pessoa, nos termos do artigo art. 1º-C, da Lei 9.494/97. No caso, considerando que os fatos relativos aos danos alegados pela apelante ocorreram entre fevereiro e maio de 2014, e a presente ação foi ajuizada em julho de 2017, não houve o transcurso do prazo de cinco anos e, assim, não há que se falar em prescrição do direito aventado". 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento "acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da Actio Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato, o que pode ou não coincidir com o alagamento da usina" (STJ, REsp 1.751.540/MA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22/11/2019). Nesse sentido: REsp 1.817.011/RO, Relator Ministro Benedito Gonçalves, 22/10/2020; REsp 1.830.731/RO, Relator Ministro Francisco Falcão, DJe 4/9/2019. 3. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para nova análise da prescrição, observando o prazo trienal, mas tendo como termo inicial o momento da manifestação objetiva da lesão. (REsp 1.860.411/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 18/12/2020 - grifou-se.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DA CONSTRUÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, a parte ora agravada, pescadora artesanal, ajuizou ação, postulando a condenação da agravante ao pagamento de indenização pelos danos que a construção da Usina Hidrelétrica de Estreito teria causado ao exercício de sua atividade de pesca. A sentença reconheceu a prescrição do direito de ação. Interposta Apelação, foi ela improvida, pelo Tribunal de origem, ao fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional seria o enchimento do reservatório. III. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que firmou entendimento "acerca da prescrição trienal em hipóteses como a dos autos, adotando-se a Teoria da Actio Nata, no sentido de que o marco se dá a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato, o que pode ou não coincidir com o alagamento da usina" (STJ, REsp 1.751.540/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/11/2019). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.753.177/MA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 21/05/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.816.380/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 24/04/2020; AgInt nos EDcl no REsp 1.210.895/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/06/2019; AgInt no REsp 1.731.083/MA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/06/2018. IV. Agravo interno improvido (AgInt no REsp 1730142/MA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 19/06/2020 - grifou-se.)

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA. I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local. II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral. III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verificase que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica. IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido, de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC, o que afasta a tese de dano ambiental contínuo Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fáticoprobatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ. V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

No presente caso, não há como ignorar que o autor afirmou expressamente na inicial que,
“em meados de setembro de 2019, novamente verificou que houvera diminuição da área de reserva legal de sua propriedade rural com grande área submersa por porção de água
”, ou seja, em setembro de 2019 o autor teve ciência do dano sofrido, especialmente porque já havia passado por situação similar no início dos anos 2000, de modo que esse deve ser considerado o termo inicial da prescrição.

Portanto, a conclusão da sentença não comporta reparos.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo apelante, sem prejuízo ao benefício da AJG.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024